Tribunal: TJDFT
Processo: 0721506-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. COBRANÇA DE PONTO ADICIONAL. ALUGUEL DE EQUIPAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. ENCARGO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 745,04 (setecentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos), corrigida monetariamente pelos índices do INPC e acrescida de juros legais a partir da citação, bem como a condenou a cancelar as cobranças referentes ao aluguel do equipamento, sob pena de multa diária. Em seu recurso a parte recorrente defende a legalidade da cobrança mensal pelo aparelho decodificador relativo aos pontos adicionais, conforme Súmula n. 09/2010 da ANATEL e da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente postula que a restituição seja deferida na forma simples dos valores pagos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 19616044 e 19616045). Contrarrazões apresentadas (ID 19616054).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. A Resolução 488 da ANATEL, com a redação dada pela Resolução 528/2009 estabelece em seu art. 29: “A programação do Ponto-Principal, inclusive programas pagos individualmente pelo Assinante, qualquer que seja o meio ou forma de contratação, deve ser disponibilizada, sem cobrança adicional, para Pontos-Extras e para Pontos-de-Extensão, instalados no mesmo endereço residencial, independentemente do Plano de serviço contratado”. Não se debate, portanto, a cobrança pela prestação de serviços no ponto adicional, proibida pela Resolução, e sim o aluguel do aparelho transmissor pela prestadora de serviços.
V. O mais moderno posicionamento do STJ, expresso no Resp 1.449.289/RS, valida a cobrança das taxas impugnadas. Assim, de fato, a cobrança pelo equipamento relativo aos pontos adicionais não é vedada.
VI. Não obstante, o art. 6o, III e o art. 46 do CDC estabelece para o fornecedor o dever de prestar informações claras e completas acerca dos produtos e serviços disponibilizados ao consumidor. In casu, não consta tenha sido apresentado ao consumidor contrato de aluguel para o decodificador, nem que tenha sido colhida sua aceitação quanto à contratação de aluguel de aparelho. Dessa forma, a conduta da recorrente demonstra a violação ao princípio da livre contratação e do direito de informação ao consumidor, revestindo-se de abusividade a cobrança indevida, pois contrária ao sistema de proteção ao consumidor (CDC, art. 51, IV e XV).
VII. Assim, a cobrança indevida reveste-se de abusividade, pois contrária ao sistema de proteção ao consumidor (CDC, art. 51, IV e XV). Ademais, realizada em desconformidade com disposição literal de norma da ANATEL, além de desprovida de fundamento contratual, o que afasta qualquer alegação de boa-fé. Ausente engano justificável, a restituição deve ser feita na forma dobrada (CDC, art. 42, p. único). Precedentes: Acórdão n.1006939, 07269615820168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 03/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1000960, 07030744520168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 17/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.